Tribunal: STJ
Processo: 5114998-20.2019.8.13.0024
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2026-04-24

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3066078 - MG(2025/0371223-8)
RELATORA
: MINISTRA MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA
AGRAVANTE
: UNA GESTAO PATRIMONIAL S.A
ADVOGADOS
: JOAO BATISTA PACHECO ANTUNES DE CARVALHO -
MG056759
RODOLFO HENRIQUES DO NAZARENO MIRANDA - MG062601
ELISA ANDRADE ANTUNES DE CARVALHO - MG220316
AGRAVADO
: MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE
PROCURADORES
: CLÁUDIA CRISTINA PEREIRA DE LACERDA - MG059318
RAFHAEL LEVINO DANTAS - MG186843
INTERES.
: LUIZ FILIPE REIS MACIEL PINTO
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL.
. EMBARGOS
DECISÃO DA PRESIDÊNCIA DO STJ MANTIDA
DE DECLARAÇÃO CONTRA DECISÃO DE ADMISSIBILIDADE. RECURSO
INCABÍVEL. PRAZO RECURSAL. NÃO INTERRUPÇÃO. AGRAVO
INTEMPESTIVO. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
1. Hipótese em que a parte ora agravante foi intimada da decisão agravada em
02.06.2025, sendo o agravo somente interposto em 27.07.2025, fora, portanto, do
prazo de 15 (quinze) dias úteis previsto no
VIII,
os arts. 1.003, § 5o,
art. 994,
c/c
1.042,
, e 219,
, todos do Código de Processo Civil.
caput
caput
2. Segundo a orientação jurisprudencial desta Corte Superior, a interposição de
recurso manifestamente incabível não interrompe o prazo recursal. Na espécie, os
embargos de declaração opostos em face da decisão que inadmitiu o recurso
especial não constituem recurso adequado ou cabível à espécie (AgInt no
Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe de
AREsp 1526806/RJ,
13.4.2020).
3. Agravo interno não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto da
16/04/2026
22/04/2026,
Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Marco Aurélio Bellizze, Teodoro Silva Santos, Afrânio Vilela e
Francisco Falcão votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Teodoro Silva Santos.
Brasília,
.
23 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA56117322 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 23/04/2026 15:21:50
Publicação no DJEN/CNJ de 27/04/2026. Código de Controle do Documento: cc2f9f96-555a-4fe8-98d3-1e91ece11b27

MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA
Relatora
Documento eletrônico VDA56117322 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 23/04/2026 15:21:50
Publicação no DJEN/CNJ de 27/04/2026. Código de Controle do Documento: cc2f9f96-555a-4fe8-98d3-1e91ece11b27

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3066078 - MG(2025/0371223-8)
RELATORA
: MINISTRA MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA
AGRAVANTE
: UNA GESTAO PATRIMONIAL S.A
ADVOGADOS
: JOAO BATISTA PACHECO ANTUNES DE CARVALHO -
MG056759
RODOLFO HENRIQUES DO NAZARENO MIRANDA - MG062601
ELISA ANDRADE ANTUNES DE CARVALHO - MG220316
AGRAVADO
: MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE
PROCURADORES
: CLÁUDIA CRISTINA PEREIRA DE LACERDA - MG059318
RAFHAEL LEVINO DANTAS - MG186843
INTERES.
: LUIZ FILIPE REIS MACIEL PINTO
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL.
. EMBARGOS
DECISÃO DA PRESIDÊNCIA DO STJ MANTIDA
DE DECLARAÇÃO CONTRA DECISÃO DE ADMISSIBILIDADE. RECURSO
INCABÍVEL. PRAZO RECURSAL. NÃO INTERRUPÇÃO. AGRAVO
INTEMPESTIVO. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
1. Hipótese em que a parte ora agravante foi intimada da decisão agravada em
02.06.2025, sendo o agravo somente interposto em 27.07.2025, fora, portanto, do
prazo de 15 (quinze) dias úteis previsto no
VIII,
os arts. 1.003, § 5o,
art. 994,
c/c
1.042,
, e 219,
, todos do Código de Processo Civil.
caput
caput
2. Segundo a orientação jurisprudencial desta Corte Superior, a interposição de
recurso manifestamente incabível não interrompe o prazo recursal. Na espécie, os
embargos de declaração opostos em face da decisão que inadmitiu o recurso
especial não constituem recurso adequado ou cabível à espécie (AgInt no
Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe de
AREsp 1526806/RJ,
13.4.2020).
3. Agravo interno não provido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto por UNA GESTÃO PATRIMONIAL S.
A. contra decisão monocrática da Presidência do STJ que não conheceu do recurso, nos
seguintes termos (fls. 1128-1129):
(...)
Por meio da análise do recurso de UNA GESTAO PATRIMONIAL S.A,
verifica-se que a parte recorrente foi intimada da decisão agravada em
02.06.2025, sendo o Agravo somente interposto em 27.07.2025.
Documento eletrônico VDA55398837 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 26/03/2026 19:30:07
Código de Controle do Documento: 2497a7aa-c2da-434d-a153-969863f8dbb0

O recurso é, pois, manifestamente intempestivo, porquanto interposto fora do
prazo de 15 (quinze) dias úteis, nos termos do art. 994, VIII,
os arts. 1.003,
c/c
§ 5o, 1.042,
, e 219,
, todos do Código de Processo Civil.
caput
caput
Segundo a orientação jurisprudencial desta Corte Superior, a interposição de
recurso manifestamente incabível não interrompe o prazo recursal. Na espécie,
os Embargos de Declaração opostos em face da decisão que inadmitiu o
Recurso Especial não são o recurso adequado ou cabível à espécie. Nesse
sentido, o AgInt no
Rel. Ministro Benedito Gonçalves,
AREsp 1526806/RJ,
Primeira Turma, DJe de, 13.4.2020.
Caso exista nos autos prévia fixação de honorários advocatícios pelas
instâncias de origem, determino sua majoração em desfavor da parte
recorrente, no importe de 15% sobre o valor já arbitrado, nos termos do art. 85,
§ 11, do Código de Processo Civil, observados, se aplicáveis, os limites
percentuais previstos nos §§ 2o e 3o do referido dispositivo legal, bem como
eventual concessão da gratuidade da justiça.
Ante o exposto, com base no
-E, V, do Regimento Interno do
art. 21
Superior Tribunal de Justiça, não conheço do recurso.
Em seu agravo interno, às fls. 1135-1142, a parte recorrente afirma que, apesar de
a decisão agravada ter sido publicada em
foram opostos embargos de declaração
02/06/2025,
tempestivamente, tendo em vista a existência de erro material no acórdão recorrido, fundamento
este que acabou não sendo devidamente apreciado pela decisão agravada.
Alega que, em que pese os referidos embargos de declaração não tenham sido
conhecidos pelo Tribunal
, é certo que, mesmo assim, interromperam o prazo para agravo
a quo
ao Tribunal Superior, tendo em vista o entendimento do STJ, no sentido de que apenas os
embargos de declaração intempestivos não interrompem o prazo.
Contrarrazões às fls. 1148-1155.
É o relatório.
VOTO
Conforme constou da decisão impugnada, a parte ora agravante foi intimada da
decisão agravada em 02.06.2025, sendo o agravo somente interposto em 27.07.2025. Desse
modo, constatou-se a intempestividade do apelo, porquanto interposto fora do prazo de 15
(quinze) dias úteis, nos termos do
VIII,
os arts. 1.003, § 5o, 1.042,
, e 219,
art. 994,
c/c
caput
, todos do Código de Processo Civil.
caput
Ficou consignado, ainda, que, segundo a orientação jurisprudencial desta Corte
Superior, a interposição de recurso manifestamente incabível não interrompe o prazo recursal.
Na espécie, os Embargos de Declaração opostos em face da decisão que inadmitiu o Recurso
Especial não constituem recurso adequado ou cabível à espécie. Nesse sentido, o AgInt no
Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe de 13.4.2020.
AREsp 1526806/RJ,
Não merece reparos a decisão recorrida, porquanto em harmonia com o
entendimento do STJ.
Documento eletrônico VDA55398837 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 26/03/2026 19:30:07
Código de Controle do Documento: 2497a7aa-c2da-434d-a153-969863f8dbb0

Com efeito, a parte agravante, às fls. 1091-1094, opôs embargos de declaração
contra decisão de admissibilidade do recurso especial, sob o argumento de que o
foi
decisum
omisso, pois houve sim discussão nos autos sobre a oferta de seguro-garantia como forma para
sustar o protesto. Pugnou, ainda, pelo saneamento de contradição, de modo a sobrestar o recurso
com fundamento no Tema no 1.263 do STJ.
É cediço que o único recurso cabível contra a decisão de inadmissão do recurso
especial é o agravo, sendo certo que a interposição de qualquer outro recurso se mostra
inadmissível, o que enseja a não interrupção do prazo processual.
Ademais, a oposição de embargos de declaração contra a decisão que inadmite o
recurso especial somente interrompe o prazo para a interposição do agravo quando o tribunal a
adota fundamentação que, de tão genérica, inviabiliza por completo a interposição do
quo
respectivo agravo, situação que evidentemente não se amolda ao caso dos autos.
A propósito:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
RECONSIDERAÇÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DECISÃO DE
ADMISSIBILIDADE. RECURSO INCABÍVEL. PRAZO RECURSAL. NÃO
INTERRUPÇÃO. AGRAVO INTEMPESTIVO.
1. O agravo é o único recurso cabível contra a decisão que não admite o
recurso especial.
2. A oposição de aclaratórios não interrompe o prazo para a interposição de
agravo em recurso especial. Na hipótese, intempestivo o recurso apresentado.
3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça pacificou-se no sentido de
que a oposição de declaratórios à decisão que inadmite o recurso especial
somente interrompe o prazo para a interposição do agravo quando o tribunal
local adota fundamentação genérica, inviabilizando a interposição do
respectivo agravo. Precedentes.
4. No caso concreto, a decisão que não admitiu o recurso especial não se
ajusta à excepcionalidade, pois está devidamente fundamentada, devendo ser
mantida a intempestividade do agravo (art. 1.042 do CPC).
5. Agravo interno provido. Decisão reconsiderada para não conhecer do
agravo em recurso especial por outro fundamento.
(AgInt no
relator Ministro Ricardo Villas Bôas
AREsp n. 3.028.396/ES,
Cueva, Terceira Turma, julgado em
DJEN de
)
9/2/2026,
12/2/2026.
Ante o exposto,
.
nego provimento ao agravo interno
É como voto.
Documento eletrônico VDA55398837 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 26/03/2026 19:30:07
Código de Controle do Documento: 2497a7aa-c2da-434d-a153-969863f8dbb0

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
AgInt no AREsp 3.066.078 / MG
Número Registro: 2025/0371223-8
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10000200174332010 51149982020198130024
Sessão Virtual de
a
16/04/2026
22/04/2026
Relator do AgInt
Exma. Sra. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Secretário
Bela. VANESSA ZACARIAS PEREIRA PONTES DA SILVA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: UNA GESTAO PATRIMONIAL S.A
ADVOGADOS
: JOAO BATISTA PACHECO ANTUNES DE CARVALHO -
MG056759
RODOLFO HENRIQUES DO NAZARENO MIRANDA -
MG062601
ELISA ANDRADE ANTUNES DE CARVALHO - MG220316
AGRAVADO
: MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE
PROCURADORES : CLÁUDIA CRISTINA PEREIRA DE LACERDA - MG059318
RAFHAEL LEVINO DANTAS - MG186843
INTERES.
: LUIZ FILIPE REIS MACIEL PINTO
ASSUNTO
: DIREITO TRIBUTÁRIO - IMPOSTOS - IPTU/ IMPOSTO PREDIAL E
TERRITORIAL URBANO
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE
: UNA GESTAO PATRIMONIAL S.A
ADVOGADOS
: JOAO BATISTA PACHECO ANTUNES DE CARVALHO -
MG056759
Documento eletrônico VDA56077446 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 00:47:21
Código de Controle do Documento: 816e1d25-c6e3-4a01-bda4-7ef22e4bd236

RODOLFO HENRIQUES DO NAZARENO MIRANDA -
MG062601
ELISA ANDRADE ANTUNES DE CARVALHO - MG220316
AGRAVADO
: MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE
PROCURADORES : CLÁUDIA CRISTINA PEREIRA DE LACERDA - MG059318
RAFHAEL LEVINO DANTAS - MG186843
INTERES.
: LUIZ FILIPE REIS MACIEL PINTO
TERMO
A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
16/04/2026
22/04/2026,
do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Marco Aurélio Bellizze, Teodoro Silva Santos, Afrânio Vilela e
Francisco Falcão votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Teodoro Silva Santos.

Brasília, 22 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA56077446 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 00:47:21
Código de Controle do Documento: 816e1d25-c6e3-4a01-bda4-7ef22e4bd236